Tribunal: TJMT
Processo: 0014619-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014619-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZANEIDE VIEIRA BATISTA - CPF: 412.076.021-91 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECIPROCIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Quando os pedidos veiculados no recurso apresentam fundamentação, exigência legal prevista no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 e o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito

Se a parte decaiu de parte mínima dos pedidos, aplica-se a regra prevista no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Suzaneide Vieira Batista,
em face de sentença proferida nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.106,34 (quatro mil e cento e seis reais e trinta e quatro centavos), da Unidade Consumidora no 211306-6.

Em razão da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento), e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que restou demonstrado nos autos a ilicitude da apelada na cobrança da recuperação de consumo, sem a obediência do seu contraditório e ampla defesa, o que lhe fez gerar o dever de indeniza-la pelos danos morais sofridos.

Aduz, ainda, que merece reforma a condenação dos honorários advocatícios, uma vez que não deu causa ao evento danoso, devendo o ônus recair tão somente a apelada.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 38104995, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a violação a dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da ausência de condenação a título de danos morais, bem como em relação aos honorários advocatícios.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por Suzaneide Vieira Batista em desfavor da Energisa
, com o objetivo de ver declarado inexistente o débito referente a recuperação do consumo, bem como a condenação da concessionária em indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes,
para declarar inexigível a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.106,34 (quatro mil e cento e seis reais e trinta e quatro centavos), da Unidade Consumidora no 211306-6, bem como condenando em sucumbência reciproca, ambas as partes, no pagamento das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento), e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A irresignação da apelante consiste na condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da ilicitude por ela cometida, com a cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a obediência do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a Energisa, não obedeceu aos
ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, para apuração da suposta falha no medidor da autora, ora apelante.

Isso porque, a concessionária não comprovou que notificou a apelante para apuração das irregularidades, tampouco que a mesma estava presente no momento do Termo de Ocorrência e Inspeção no 558500 (Id no 38104959), já que ausente qualquer assinatura do acompanhante no ato da inspeção.

Sendo assim, o Magistrado Singular entendeu que agiu de forma ilegal a concessionária e declarou inexistente o débito da recuperação de consumo.

No tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, a mera cobrança indevida não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora, tampouco a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Sobre o assunto e em situação semelhante ao dos autos, colaciono precedente deste Sodalício, o qual acompanho o entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos
. Dano moral não configurado, porquanto a parte autora não teve o serviço de energia suspenso, tampouco a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
” (N.U 0042684-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão não assiste a autora/apelante, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Por outro lado, assiste razão a apelante, no que tange a condenação em custas e honorários sucumbências, de forma reciproca.

Isso porque, embora tenha sido julgado improcedente seu pedido de indenização por danos morais, o Magistrado Singular concedeu todos os demais pedidos formulados na inicial ao longo do feito, como a medida liminar, inversão do ônus de sucumbência, bem como a declaração de inexistência de débito.

Logo, não é o caso de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pela ora apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC), principalmente considerando o princípio da causalidade.

Dessa forma, deve ser concedida a inversão do ônus de sucumbência, para recair tão somente na ora apelada.

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO INCIDÊNCIA – AUTOR QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tendo a parte autora decaído em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca, porém, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais
, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. Daí a não aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.” (N.U 0006886-71.2019.8.11.0000, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

(N.U 1005750-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente, inverter o ônus de sucumbência, determinando que a condenação recaia apenas na apelada, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020